Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740633-71.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANKLIN FONSECA PAIVA AGRAVADOS: MÁRCIA FONSECA PAIVA, FABÍOLA FONSECA FERREIRA DE BARROS, ARISTON FLÁVIO FONSECA PAIVA, AMILTON FONSECA PAIVA, MÔNICA FONSECA PAIVA, FÁBIO FONSECA PAIVA, CLEYDE FONSECA PAIVA (ESPÓLIO DE), AIRTON PAIVA JÚNIOR (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIA FONSECA PAIVA DESPACHO FRANKLIN FONSECA PAIVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026